Tribunal: TJMT
Processo: 0036462-85.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036462-85.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAYLON JHONSON ALVES - CPF: 054.178.931-70 (APELANTE), KENNER CAMPOS DOS SANTOS (APELANTE), GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 035.019.271-50 (APELANTE), LOJA TIM (VÍTIMA), KENNER CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.792.571-80 (APELANTE), KENNER CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.792.571-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TAYLON JHONSON ALVES - CPF: 054.178.931-70 (APELADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 035.019.271-50 (APELADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]. Intempestividade recursal. Princípio da ampla defesa e do direito “
ao duplo grau de jurisdição
”. Apelo apto para julgamento. Preliminar rejeitada. Desclassificação para roubo tentado. Impossibilidade. Efetiva inversão da posse de bens da vítima mesmo que por curto lapso temporal. Qualificadoras caracterizadas. Condenação mantida. Dosimetria. Confissão espontânea. Configurada. Reincidência. Condenação definitiva não alcançada pelo lapso depurador. Incidência de duas causas de aumento. Necessidade de fundamentação concreta.

Recurso do primeiro apelante provido, do segundo desprovido e do órgão ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro e segundo apelantes por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a desclassificação do roubo para a forma tentada, afastamento das qualificadoras, redução das penas, ao passo que o órgão Ministerial pugna pela elevação das penas e condenação em indenização mínima pela infração.

II. Questão em discussão

Há sete: 1) intempestividade recursal; 2) desclassificação para roubo tentado; 3) afastamento das qualificadoras; 4) não configuração da confissão espontânea em relação a ambos os apelados; 5) reconhecimento da reincidência em relação ao segundo apelante; 6) aumento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação concreta; 7) condenação em indenização material e moral.

III. Razões de decidir

1.
As razões recursais, mesmo extemporâneas, devem ser conhecidas em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
“ao duplo grau de jurisdição”.

2. Se comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelos apelantes e codenunciado, afigura-se
“incabível falar-se em roubo na modalidade tentada
”.

3. A causa de aumento pela utilização de arma resta caracterizada quando é descrita pela vítima, tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução, bem como são apreendidas e periciadas, de modo que se comunica a todos os autores do crime por se tratar de circunstância elementar do tipo.

4. A majorante do concurso de agentes tem incidência quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime.

5. A
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”

6. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”.

7. “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

8. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a primariedade autorizam o inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”.

9. O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes.

10. A “
contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”.
Em outras palavras, a reincidência configura-se quando não transcorrido o período depurador [5 (cinco) anos] entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

11. A afigura-se
“viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(

12. A existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado, apesar de a pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão

13. “
Apesar de a condenação a título de reparação de danos morais dispensar instrução específica e a efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [Enunciado Orientativo n. 14-A], inexistindo base empírica a evidenciar possível dano extrapatrimonial experimentado, nem prejuízo material, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas, não cabe falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.”

IV. Dispositivo e tese.

Recurso do primeiro apelante provido para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; do segundo desprovido e do Ministério Público provido parcialmente para readequar a pena do segundo apelado a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1. As razões recursais devem ser apreciadas mesmo quando apresentadas fora do prazo legal, à luz do princípio da ampla defesa.

2.

A comprovação da inversão da posse de bens mediante violência e grave ameaça configura roubo consumado, afastando a tese de tentativa.

3. A causa de aumento pelo uso de arma é aplicável quando o instrumento é descrito e apreendido, sendo circunstância comunicável a todos os coautores.

4. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo se parcial, retratada ou extrajudicial, desde que utilizada como fundamento da condenação.

5. Condenações extintas há mais de cinco anos não impedem o reconhecimento de maus antecedentes para agravar a pena-base.

6. A compensação entre reincidência e confissão espontânea é cabível quando houver apenas uma condenação anterior.

7. A fixação do regime inicial fechado mostra-se admissível diante da reincidência e maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

8. A reparação mínima de danos materiais e morais não é cabível quando ausente base empírica e os bens subtraídos foram integralmente restituídos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 61, I,
art. 64, art. 65, III, “d”,
art.68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso. STJ, Súmula 582. STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.5.2023. STJ, Súmula 231.

STJ,
AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, 15.10.2020.

STJ, HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020. STJ,AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021). STJ, Súmula 443. STJ; AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022. STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022.

STJ, AgRg no HC 731807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2022.
STJ, AgRg no HC nº 618.974/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2022
.
STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023. STJ, AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.902.713/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15/8/2025.
(TJMT, AP NU 0001037-77.2016.8.11.0080, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.5.2018. TJMT, AP NU 1004279-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025.
TJMT, AP NU 0002353-28.2016.8.11.0080, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.8.2022. TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.6.2019.

TJMT, AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

TJMT, AP NU 0004882-25.2019.8.11.0012, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.8.2021.
TJMT, AP NU 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeira Perri, 11.10.2023. TJMT, AP NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Rel.Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024. TJMT, AP NU 0035878-13.2019.8.11.0042, Rel.: Orlando de Almeida Perri, 3.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0036462-85.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): TAYLON JHONSON ALVES

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

TAYLON JHONSON ALVES

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por TAYLON JHONSON ALVES e

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0036462-85.2016.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 274653984).

TAYLON JHONSON ALVES sustenta que a elevação das penas na terceira-fase da dosimetria não teria fundamentação idônea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 289529547- fls. 233/239).

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO alega que: 1) a imputação deveria ser desclassificada para tentativa de roubo ao sopesar a imediata prisão e a recuperação integral dos bens subtraídos; 2) não estariam caracterizadas as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

Requer a desclassificação do roubo para a forma tentada. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e, consequentemente, a redução das penas (ID 289529548- fls. 20/30).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ suscita a preliminar de intempestividade do apelo GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO. No mérito, assevera que: 1) não estariam caracterizadas as atenuantes da confissão em relação a ambos os apelados por terem sido parciais; 2) deveria ser reconhecida a agravante da reincidência em relação ao apelado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO 3) caberia a fixação de indenização mínima pelos danos materiais e morais em favor da vítima.

Postula o não conhecimento do apelo GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e o provimento do recurso para que sejam majoradas as penas dos apelados e estabelecido regime inicial fechado, bem como condenados ao pagamento de reparação civil (ID 289529548 – fls.51/60).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ,

TAYLON JHONSON ALVES e GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 28952948- fls. 34/50 e ID 289531879).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do apelo de GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e desprovimento dos recursos das Defesas e do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Condenação. Preliminar. Intempestividade do recurso do réu Geilton Alves da Cruz Monteiro. 1) Recurso do Ministério Público. Postula a reforma da sentença para que seja aplicada a agravante da reincidência ao réu Geilton Alves da Cruz Monteiro, para afastar a atenuante da confissão espontânea em relação aos réus, para aplicar o regime inicial fechado e para a fixação da indenização mínima. Improcedência. Condenações anteriores alcançadas pelo período depurador. Os réus confessaram a autoria do delito. A definição do regime de cumprimento de pena está atrelada a primariedade e a ausência de gravidade que extrapole a normalidade do tipo penal. A fixação da indenização depende de pedido expresso e de instrução processual, nos termos do entendimento pacificado na jurisprudência, o que não ocorreu no caso concreto.

2) Irresignação defensiva. Postula a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Pedido de fixação da penalidade abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Vedação constante na Súmula 231 do STJ. Pleito de readequação da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Inviabilidade. É desnecessária a apreensão ou a realização de perícia para a incidência da majorante. Parecer pelo não conhecimento do recurso do réu Geilton Alves da Cruz Monteiro e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.”

(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 297702395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ suscita a preliminar de intempestividade do apelo GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO sob a assertiva de que fora interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 27.9.2017 (ID 289529547- fls.199/219) e o apelante GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO intimado, pessoalmente, em 28.10.2017, tendo informado que consultaria seu advogado sobre a interposição de recurso (ID 289529548 – fls. 16).

A decisão foi disponibilizada no DJE nº 10132 e publicada em 1º.11.2017 (ID 289529548, fls. 17) e o prazo recursal se encerrou em 6.11.2017, sendo que a Defesa do apelante [Dra. Elaine Freire Alves - OAB/MT 12.952] interpôs apelação somente no dia 7.12.2017 (ID 289529548- fls. 20/30), cuja intempestividade restou certificada nos autos (ID 289529548- fls.61).

As razões recursais de GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO, mesmo extemporâneas, devem ser conhecidas em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
“ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AP NU 0001037-77.2016.8.11.0080, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.5.2018; AP NU 1004279-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 03/12/2016, por volta de\13h00min, na Loja da Operadora Tim situada na Av. General Vale, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, os denunciados KENNER, GEILTON e TAYLON subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com três revólveres, 14 (quatorze) aparelhos celulares de marcas e modelos diversos

(avaliados indiretamente num montante de R$17.000,00-fls.42), além de R$176,00 (cento e setenta e seis reais) em espécie, tudo pertencente ao referido estabelecimento comercial.[...].

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar KENNER CAMPOS DOS SANTOS, TAYLOR JHONSON ALVES e GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO, como incurso no art.157, § 2° incisos I e II do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 289529544- fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes/apelados e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a testemunha e funcionário da loja vítima, Sr. CHRISTIANO VINICIUS DA COSTA OLIVEIRA BARROSO DE SOUZA, declarou em juízo que tinha saído da loja onde trabalha para levar uma documentação para um cliente, quando voltou já tinha 03 (três) assaltantes armados dentro da loja da TIM da qual é gerente.

Disse que um deles se encontrava na porta da loja, enquanto os outros tinham rendido funcionários e clientes. Explicou que quando chegou na loja um dos assaltantes apontou para ele informando para os outros comparsa que o depoente era o gerente. Diante disso, um dos assaltantes o pegou pelo braço mandando indicar onde ficava o estoque de aparelhos celulares.

A testemunha informou que o assaltante o ameaçava enquanto ele reunia os aparelhos celulares, sendo subtraídos 14 (quatorze) aparelhos celulares. Disse a testemunha que um dos assaltantes mantinha contato com um quarto assaltante que prestava apoio e que este os avisou que a policiais estavam chegando.

Informou que a polícia logo chegou e que os meliantes levaram uma mochila com os aparelhos celulares e dinheiro no valor de R$170,00 (cento e setenta reais).

Confirmou que um dos assaltantes foi alvejado pela polícia. Pontuou que no momento do assalto uma funcionária da loja estava grávida e que chegou a passar mal. Ressaltou que a partir do momento em que os assaltantes saíram da loja, testemunha fechou uma parte da porta para acalmar os funcionários e clientes, vendo, logo depois, dois assaltantes já dentro do camburão, enquanto o que foi alvejado foi pego logo em seguida. A pedido do órgão ministerial foi mostrada a foto de fl. 34 e que a testemunha confirmou como sendo um dos assaltantes que roubaram a loja da TIM.

A testemunha EDEM JOSÉ LEMES, um dos policiais militares responsáveis pelas prisões dos acusados, declarou em juízo que estava em rondas

próximo ao Chopão quando foi irradiado via Ciosp sobre uma ocorrência de roubo em andamento na loja TIM. Disse que quando chegaram os assaltantes saíram correndo de dentro da loja armados, mas que todos foram detidos pouco tempo depois. A testemunha disse reconhecer os acusados como sendo os que assaltaram a loja TIM e que o primeiro a ser detido estava com os celulares, dinheiro e uma arma de fogo.

Disse também que no momento da prisão os acusados admitiram que as armas de fogo eram deles. Relatou que os três estavam armados, mas que acharam apenas duas armas, pois um dos meliantes jogou a sua na rua e que uma pessoa desconhecida a pegou. Afirmou que viu o acusado KENNER sair da loja com arma na mão, que ele apontou a arma para os policiais e que por este motivo foi alvejado.

Por sua vez, o acusado KENNER CAMPOS DOS SANTOS disse em juízo que o roubo é verdadeiro e que foi o primeiro a entrar na loja.

Afirmou que ele (KENNER) e o TAYLON estavam armados, mas o GEILTON não possuía arma. Disse que o GEILTON e o TAYLON entraram depois e deram voz de assalto, enquanto o acusado depoente se levantou da cadeira foi até o balcão e pediu o dinheiro da loja, mas quando o gerente disse que não tinha, mandou que reunisse os aparelhos celulares, que foram colocados dentro de uma mochila

Disse que o GEILTON foi até a porta e viu a polícia chegando, momento

em que ele avisou seus comparsas. Assim, largou a mochila perto da porta da loja e saiu correndo, com os policiais no encalço, sendo logo capturado e colocado no camburão.

O acusado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO declarou em juízo que não estava armado e que não participou do roubo porque não pegou nada e que saiu da loja do mesmo jeito que entrou, ou seja, sem nada, contudo, confirmou que estava junto com o KENNER e o TAYLON para dar apoio.

O acusado TAYLON JHONSON ALVES declarou em juízo que participou do roubo objeto da denúncia e que ele e o KENNER estavam armados, mas que foi o último a entrar na loja, e na saída foi alvejado com dois tiros pelos policiais. Disse que não se recorda de quantos aparelhos conseguiu reunir, mas que não conseguiram levar os mesmos. O acusado TAYLON confirmou que a pessoa da foto de fl. 34 é ele e que no dia se encontrava no pronto socorro, bem como no dia do assalto se encontrava usando uma roupa da Cemat, antiga Energisa.

Dessarte, uma vez transcritos parte dos depoimentos acima, deve ser ressaltado que a audiência foi suspensa para que a testemunha ocular dos fatos, Sr. CHRISTIANO VINICIUS DA COSTA OLIVEIRA BARROSO DE SOUZA procedesse em

juízo o reconhecimento dos acusados. Assim, conforme termo de reconhecimento de pessoa (fls. 419/421), a testemunha reconheceu como sendo os assaltantes da loja TIM os acusados TAYLON, GEILTON e KENNER, inclusive se lembrou sequencialmente do nome dos acusados durante o referido reconhecimento em juízo.

Desta feita, a prova oral, representada pelo depoimento judicial da vítima, vai ao encontro à prova indiciária colacionada aos autos, revelando-se válida e suficiente para o decreto condenatório.

Ademais, não podemos esquecer que "a tese de absolvição pelo delito de roubo majorado não pode ser acolhida, pois as provas que incriminam o recorrente são harmônicas e convincentes, inclusive com o seu reconhecimento pelas testemunhas oculares dos fatos (TJPR - Apelação Crime ACR 6985722 PR 0698572-2).

Como se vê, o depoimento da vítima (gerente da Loja TIM) é bastante coerente e seguro, bem como estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

No mais, insta consignar que um estudo pormenorizado do tipo penal e de seus elementos constitutivos è capaz de demonstrar a correlação entre as condutas dos acusados e o crime de roubo tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

A ação típica consiste em subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante violência física à pessoa, ou grave ameaça, ou depois de haver, por qualquer meio, reduzido a vítima à impossibilidade de resistência.

Registre-se que a consumação do crime de roubo ocorre no momento em que, cessada a violência ou grave ameaça, o agente se torna possuidor da res furtiva, o que se verificou no caso em apreço, ou seja, os acusados tiveram a posse dos bens subtraídos. [...].

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, $2°, inciso I, do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante do relato do funcionário da loja vítima, que informou que os réus se encontravam portando armas de fogo.

Apesar do incansável debate ocorrido em audiência, uma vez que foi encontrada apenas duas armas e não três, entretanto tal é irrelevante para afastar a qualificadora dos demais acusados.

Vale dizer que mesmo que só houvesse apenas uma arma de fogo, a qualificadora se estenderia aos três acusados. Registre-se, ainda, que o fato dos demais acusados não estarem portando a arma não impede a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que esta é circunstância elementar objetiva e por isso essa majorante comunica-se aos demais envolvidos na ação delitiva, em observância ao que preceitua o art. 30, do mesmo Diploma Legal. Sobre a questão, trago à colação entendimento do STJ:[...].

Quanto ao concurso de pessoas (art. 157, $2°, inciso II, do Código Penal), também estou certa quanto à sua caracterização, levando-se em conta a narrativa fática operada pela vítima quanto ao modus operandi utilizado na execução do crime, envolvendo três pessoas.

Por conseguinte, tenho que a majorante do concurso de agentes realmente deve ser mantida, vez que restou cabalmente comprovado nos autos os elementos essenciais para a configuração do concurso de pessoas, ou seja, pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.

No caso em comento, diante do relatado pelas testemunhas inquiridas, é possível reconhecer claramente a participação dos acusados TAYLON, GEILTON, KENNER na prática do crime de roubo, demonstrando maior grau de periculosidade e a intenção de dificultar a defesa o fato deles se unirem para a prática do crime. [...].

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas também deve subsistir, pois, conforme a prova acima esposada, houve divisão de tarefas entre os réus. Sobre o tema:[...].

CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

No caso em comento, denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; b) se há o concurso de duas ou mais pessoas. Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. Penal). [...].

DA CONFISSÃO ESPONTANEA

Do compulsar dos autos, verifica-se que os acusados, ao serem interrogados em juízo, confessaram a prática do crime.

Assim sendo, os acusados fazem jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada também está utilizando-a na formação do seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. [...].

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os réus KENNER CAMPOS DOS SANTOS, GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e TAYLON JHONSON ALVES, qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, $2°, incisos I e II, do Código Penal. [...].

DO RÉU GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o réu possui condenações transitadas em julgado, porém não pode ser considerado reincidente, pois o fato discutido no presente feito se deu 05 (cinco) anos após os trânsitos em julgado das condenações anteriores (fl. 85). Entretanto a presente circunstância deve ser valorada negativamente.

Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbra-se a atenuante da confissão, razão pela qual minoro a pena em 03 (três) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8, passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente [...].

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário, fixo o REGIME SEMIABERTO" para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2°, "b", do Código Penal. [...].

DO RÉU TAYLON JHONSON ALVES

[...]. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante

da confissão, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de

modo que, aumento a pena em 3/8, passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa. [...].

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, §2°, "b", do Código Penal. [...].

DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 289529547- fls.199/219)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade de Kenner Campos dos Santos por falecimento (ID 289531857).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 289529544- fls. 31), Auto de Entrega (ID 289529544- fls. 32), Auto de Avaliação Indireta (ID 289529544- fls. 51),

Laudo Pericial de Arma de Fogo n° 2.3.2016.25114-01 e
Laudo Pericial de Munições n° 2.3.2016.25113-01 (ID 289529547- fls.74/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edem José Lemes e Rene de Oliveira Dantas, policiais militares (ID 289529544- fls. 7/8, fls. 9/10), Chrstiano Vinicius da C. Oliveira B. de Souza, funcionário do estabelecimento comercial vítima (ID 289529544- fls. 11/12), e os interrogatórios do codenunciado Kenner Campos dos Santos, falecido (ID 289529544- fls.13/14) e dos apelantes/apelados GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO (ID 289529544- fls.17/18) e TAYLON JHONSON ALVES (ID 289529544- fls.66/68).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Edem José Lemes e Chrstiano Vinicius da C. Oliveira B. de Souza e os interrogatórios Kenner Campos dos Santos e dos apelantes/apelados GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e TAYLON JHONSON ALVES (Relatório de Mídias – ID 289531854).

Dito isso, vejamos as pretensões de GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO, posteriormente, conjuntamente as de

TAYLON JHONSON ALVES e do órgão ministerial [dosimetria das penas e pleito indenizatório].

As narrativas de Chrstiano Vinicius da C. Oliveira B. de Souza, funcionário do estabelecimento comercial da loja da operadora TIM [vítima], assim como do policial militar Edem José Lemes, são uníssonas no sentido de que houve a subtração 14 (quatorze) aparelhos celulares de marcas e modelos diversos, avaliados indiretamente em R$17.000,00 (dezessete mil reais), além de R$176,00 (cento e setenta e seis reais) pelo codenunciado Kenner Campos dos Santos [falecido] e os apelantes

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO
e TAYLOR JHONSON ALVES
, mediante emprego de arma de fogo, em 3.12.2016, por volta das 13h, no empreendimento comercial retrocitado, localizado na Av. General Vale, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT, os quais foram perseguidos e detidos pela guarnição policial tão logo saíram do local (ID 289529544- fls. 7/8 e 11/12 e Relatório de Mídias – ID 289531854).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Se comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada, afigura-se
“incabível falar-se em roubo na modalidade tentada”
(TJMT, AP NU 0002353-28.2016.8.11.0080, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.8.2022).

Em situação análoga, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...]
” (AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.6.2019).

No que se refere à causa de aumento pela utilização de arma (CP, art. 157, § 2º, I) foi descrita pela vítima [Chrstiano Vinicius da C. Oliveira B. de Souza, funcionário do estabelecimento comercial], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução (ID 289529544- fls. 11/12 e Relatório de Mídias – ID 289531854), bem como 2 (dois) revólveres [Taurus, 38] e munições foram apreendidos e periciados (
Laudo Pericial de Arma de Fogo n° 2.3.2016.25114-01 e
Laudo Pericial de Munições n° 2.3.2016.25113-01 (ID 289529547- fls.74/83).

A causa de aumento [emprego de arma de fogo] comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.5.2023), não importando se um dos agentes [GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO] alegue não ter empregado o artefato.

Em relação ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), os depoimentos da vítima [
Chrstiano Vinicius da C. Oliveira B. de Souza, funcionário da operadora TIM] e do agente público [Edem José Lemes
]
são coerentes no sentido de que o roubo foi executado diretamente por 3 (três) agentes [Kenner Campos dos Santos, codenunciado falecido, e os apelantes GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO e TAYLOR JHONSON ALVES] e em unidade de desígnios, os quais confessaram a prática delitiva, na fase judicial (Relatório de Mídias – ID 289531854).

Atente-se que o
“
concurso
de
agentes
, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal de
GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO
pelo roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] consumado descrito na denúncia (CP, art.157, §2º, I e II).

Passa-se à revisão da dosimetria [apelo/apelado de TAYLOR JHONSON ALVES e do órgão do Ministério Público].

Do apelante/apelado TAYLOR JHONSON ALVES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão

(CP, art. 65, III, ‘d’), contudo a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Sobre a assertiva do órgão ministerial de que não caberia o reconhecimento da atenuante aos apelados, o juiz da causa, expressamente, consignou ter valorado a confissão como razão de decidir
(
Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 289529547- fls.199/219).

O c. STJ firmou o entendimento segundo o qual a
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, 15.10.2020).

Desse modo, devem ser conservados o reconhecimento da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’) e a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira-fase, não existem causas de diminuição e identificam-se as majorantes do emprego da arma de fogo e do concurso de pessoas, sendo que o Juízo singular elevou a pena em 3/8 (três oitavos) por essas duas causas de aumento, porém sem motivação concreta.

O c. STJ tem posição no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do c. STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Nesse quadro, “
o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente”
(CP, art.68, parágrafo único; STJ; AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022).

Recorde-se que o roubo ocorreu no ano de 2016, motivo pelo qual a elevação da reprimenda, tanto pelo emprego da arma de fogo, quanto pelo concurso de pessoas é no patamar de 1/3 (um terço), conforme redação vigente, anterior à Lei nº 13.654/2018.

Assim sendo, aumenta-se na fração de 1/3 (um terço) uma única vez e fixa-se a pena definitiva do apelante/apelado TAYLOR JHONSON ALVES em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No pertinente ao regime, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Do apelante/apelado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente os maus antecedentes.

No caso, o apelante/apelado, na data do fato em apuração [3.12.2016], registrava duas condenações definitivas [4 (quatro) anos e 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em 3.1.2008 e com sentença transitada

em julgado em 15.8.2011 - Ação Penal NU 0000840-23.2008.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT-; e 4 (quatro) anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido em 5.8.2008 e trânsito em julgado em 19.4.2010 - Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.52.2008/Comarca de Várzea Grande/MT-] a caracterizar maus antecedentes (Folha de Antecedentes Criminais – ID 289529544-fls. 97/99 e SEEU NU 0009325-64.2010.8.11.0002).

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.”
(AP NU 0004882-25.2019.8.11.0012, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.8.2021)

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023).

Nesse quadro, preservam-se o
quantum
de aumento da pena-base fixado pelo magistrado [inferior a 1/6] por ser mais benéfico ao apelado e não ser objeto de irresignação do órgão ministerial, qual seja 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda-fase, foi reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’).

A assertiva do órgão ministerial de que não caberia o reconhecimento da atenuante, como já consignado na dosimetria da pena do codenunciado, contraria a o entendimento do c. STJ (AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, 15.10.2020).

Nesse quadro, preserva-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau postula o reconhecimento da reincidência (CP, art.61, I).

O apelante/apelado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO registra também condenação definitiva a 14 (quatorze) anos de reclusão por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, realizado em 20.7.2008 e transitado em julgado em 4.10.2011 - Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.46.2009/Comarca de Várzea Grande/MT- (folha de Antecedentes Criminais – ID 289529544- fls. 97/99 e SEEU NU 0009325-64.2010.8.11.0002).

Na hipótese, não transcorreu o prazo depurador de 5 (cinco) anos da reincidência, haja vista o
quantum
de pena imposto [14 anos] e estar ativo o seu executivo penal
(
SEEU NU 0009325-64.2010.8.11.0002).

Frise-se que, “
a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(STJ, AgRg no HC nº 618.974/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2022)
.
Em outras palavras, a reincidência configura-se quando não transcorrido o período depurador [5 (cinco) anos] entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (STJ, HC n. 408.423/SP).
” (AP NU 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeira Perri, 11.10.2023)

Desse modo, impõe-se reconhecer a reincidência (CP, art.61, I)

Outrossim, afigura-se
“viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(AP NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024)

Ao se considerar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há minorantes.

Quanto à fração das causas de aumento do roubo - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I, II) -, reporta-se à fundamentação utilizada na dosimetria do corréu TAYLOR JHONSON ALVES (STJ, HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021), Súmula 443, AgRg no AREsp 2084839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.6.2022), para adotar a fração de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A respeito do regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta [5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão] ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023, AgRg no AREsp n. 2.902.713/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15/8/2025).

No tocante à reparação de danos, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na denúncia (ID 289529544- fls. 1/4)

Todavia, os aparelhos celulares subtraídos, bem como o montante pecuniário foram restituídos à empresa vítima [operadora de telefonia TIM], conforme Auto de Entrega (ID 289529544- fls. 32).

Sopesado que o trauma não extrapolou os limites do tipo penal, bem como houve a restituição dos bens sem outros danos aferidos, impertinente a fixação de valor a título de danos morais ou materiais.

Em caso análogo esta e. Câmara assim julgou:

“Apesar de a condenação a título de reparação de danos morais dispensar instrução específica e a efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [Enunciado Orientativo n. 14-A], inexistindo base empírica a evidenciar possível dano extrapatrimonial experimentado, nem prejuízo material, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas, não cabe falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.”
(TJMT, AP NU 0035878-13.2019.8.11.0042, Rel.: Orlando de Almeida Perri, 3.5.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de TAYLON JHONSON ALVES para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDO
o apelo de GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo do Ministério Público para reconhecer a reincidência e readequar a pena do apelado GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025